Tribunal: STF
Processo: ARE 1369491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULANDO A IMAGEM DE MENOR DE IDADE. IDENTIFICAÇÃO INDIRETA. ART. 247 ECA. VIOLAÇÃO A HONRA E IMAGEM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. Ação de responsabilidade civil na qual o Autor alega que a Ré publicou diversas reportagens atribuindo a ele, criança de 12 anos de idade, a participação no tráfico de drogas na comunidade em que reside com sua família. Violação ao art. 247 do ECA. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré que não merece acolhimento. In casu, restou demostrada a veiculação indevida da imagem do Demandante em reportagens jornalísticas, com conteúdo inverídico, imputando ao menor prática de ato infracional, divulgada precipitadamente antes de sua confirmação e com riqueza de detalhes. Incidência do Estatuto da Criança e Adolescente. Eg. STJ que já se posicionou no sentido de que haverá descumprimento da medida protetiva quando houver publicação na qual seja possível a identificação indireta do menor, uma vez que a norma a violada tem por objetivo proteger justamente a integridade psíquica do menor. Matéria publicada que extrapolou os limites da informação, gerando, assim, o dever de indenizar. Nas hipóteses envolvendo direitos de personalidade de crianças e adolescentes, deve ser observada ainda maior cautela, devido à própria proteção constitucional a eles destinada, consubstanciada na adoção da proteção integral e do melhor interesse. Proteção especial à imagem e identidade das crianças e adolescentes que se justifica na medida em que a personalidade infanto-juvenil tem características distintas da personalidade adulta, porquanto crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento. Assim, a preservação de sua dignidade é imperativa e merece proteção especial do ordenamento jurídico. Danos morais devidos. Valor originalmente fixado em R$ 20.000,00 que se mostra razoável e proporcional, sendo imperiosa a sua manutenção. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV XIII e XIV, e 220, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente